Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DO OBRIGADO. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA FIRMA INDIVIDUAL. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA (CPC, ARTIGO 833, V). ENTEDIMENTO EXTENSÍVEL À EMPRESA INDIVIDUAL. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE, FUNÇÃO SOCIAL DO TRABALHO E GARANTIA DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E SUBSISTÊNCIA DE SEUS SÓCIOS E TITULARES. EXPROPRIAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido, apreensão que, segundo entendimento pretoriano predominante, é extensível à empresa individual por não se destacar, material e juridicamente, do seu titular
2. Os bens indispensáveis ao desenvolvimento das atividades comerciais da empresa individual de titularidade do executado, sobejando necessários à realização de seu objeto social, repercutindo na subsistência de seu titular, encontram-se compreendidos na salvaguarda legalmente estabelecida pelo legislador processual (CPC, art. 833, V), extensível a empresas individuais, uma vez que a execução, não obstante volvida a realizar o débito inadimplido mediante expropriação forçada de bens do devedor, não está vocacionada a conduzir à falência a pessoa jurídica nem inviabilizar a subsistência da pessoa natural executada, ou, ainda, em se tratando de empresa individual, inviabilizar suas atividades e afetar a subsistência material de seu titular.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.